Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-13.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001585-13.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LINDINALVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: JOSE GENILSON PIONORIO PAIVA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. REVELIA. EFEITOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Dano Moral. A Apelante sustenta que a revelia da ré induziria à presunção de veracidade dos fatos alegados e, consequentemente, à procedência de seus pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a presunção de veracidade decorrente da revelia é suficiente para o acolhimento da pretensão autoral, mesmo quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito, especificamente o nexo de causalidade entre a conduta da ré e a negativação sofrida pela autora. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, decorrente da revelia (art. 344, CPC), é relativa (juris tantum) e pode ser afastada quando as alegações de fato estiverem em contradição com a prova dos autos (art. 345, IV, CPC). 4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). A inversão do ônus probatório prevista no Código de Defesa do Consumidor não isenta o consumidor de produzir prova mínima da verossimilhança de suas alegações. 5. No caso concreto, a Apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse a relação jurídica com a empresa Apelada ou o nexo causal entre a conduta desta e a negativação, que foi promovida por terceiro estranho à lide. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, mantida a suspensão da exigibilidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 344, 345, IV, e 373, I. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01